Tribunal: TJSP
Processo: 2060170-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Constrição de valores via sistema SISBAJUD. Rejeição do pedido de desbloqueio. Inconformismo do executado.
Penhorabilidade reconhecida. Proteção da pequena reserva financeira destinada à subsistência da pessoa física não comprovada nos autos. Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC.
Conta poupança com intensa movimentação e valores

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Constrição de valores via sistema SISBAJUD. Rejeição do pedido de desbloqueio. Inconformismo do executado.
Penhorabilidade reconhecida. Proteção da pequena reserva financeira destinada à subsistência da pessoa física não comprovada nos autos. Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC.
Conta poupança com intensa movimentação e valores aplicados na caderneta pouco antes do bloqueio.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo.